Tribunal: TCU
Processo: 029.384/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Auditoria realizada com o objetivo de identificar a ocorrência de irregularidades graves em contratações públicas, selecionadas a partir de classificação de riscos definida por modelo probabilístico de análise de dados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria realizada no Ministério da Saúde, tendo por objetivo identificar a ocorrência de irregularidades graves em contratações públicas, selecionadas a partir de classificação de riscos definida por modelo probabilístico de análise de dados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis, por terem sido chamados em audiência indevidamente, o Sr. Thiago Fernandes da Costa ( CPF XXX.970.887-XX ) e a Sra. Dagmar Dutra ( CPF XXX.147.847-XX ) - homônimos; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos ordenadores de despesas e/ou fiscais do contrato 311/2010 Antônio Cesar Silva Mallet (CPF: XXX.445.377-XX), Marilusa Cunha da Silveira (CPF: XXX.092.883-XX), Jarbas Barbosa da Silva Júnior (CPF XXX.884.394-XX), Robinson Luiz Santi (CPF XXX.999.561-XX), Cristina Demartini Gontijo Vasconcelos (CPF XXX.292.371-XX), Girley Vieira Damasceno (CPF XXX.843.426-XX), Antônio Carlos Figueiredo Nardi (CPF XXX.827.348-XX), Pablo Rangell Mendes Rios Pereira (CPF XXX.381.021-XX), Breno Vilela Costa (CPF XXX.465.455-XX), Vanessa Torres Dantas (CPF XXX.370.061-XX), Maurício Andrade Silva (CPF XXX.195.361-XX), Nenário Fernandes dos Santos (CPF XXX.040.341-XX), João Leonel Batista Estery (CPF XXX.625.440-XX), Gregório Marcos de Resende (CPF XXX.796.851-XX), João de Souza Lima (CPF XXX.956.501-XX), Edimar Araújo Lima (CPF XXX.517.603-XX), Thiago Ferreira Guedes (CPF XXX.830.831-XX), Adriana Lemos dos Santos (CPF XXX.141.631-XX) e Marlene de Souza Figueredo Barros (CPF XXX.703.951-XX); 9.3. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Fernando Rodrigues da Rocha (CPF XXX.863.621-XX), Thiago Fernandes da Costa (CPF XXX.364.531-XX), Rafael Bonassa Faria (CPF XXX.061.928-XX) e Antônio Alves de Souza (CPF XXX.302.901-XX) e pela Sra. Gilnara Pinto Pereira (CPF XXX.148.001-XX) quanto à inércia e falta de planejamento para a contratação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão de frota de veículos que resultaram em uma contratação excepcional e três emergenciais; 9.4. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelas Sras. Fidélia Vasconcelos de Lima (CPF XXX.186.624-XX), Gilnara Pinto Pereira (CPF XXX.148.001-XX) e Dagmar Maria Pereira Soares Dutra (CPF XXX.906.146-XX) e pelo Sr. Rafael Bonassa Faria (CPF XXX.061.928-XX), quanto à ausência de parecer jurídico prévio quando da realização das dispensas de licitação 40/2014 e 109/2014 que deram origem aos contratos 59/2014 e 94/2014, respectivamente, dispensando, excepcionalmente, a aplicação de sanção em razão dessa irregularidade; 9.5. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Eduardo Seara Machado Pojo do Rego (CPF XXX.661.501-XX), então Coordenador Geral de Material e Patrimônio - CGMAP: 9.5.1. por autorizar a contratação por meio da dispensa de licitação 40/2014 (contrato 59/2014), sem a adequada pesquisa de mercado para justificar o preço contratado, em contraposição ao art. 26, parágrafo único, da Lei 8.666/1993; 9.5.2. pela usurpação de competência de Ministro de Estado ao autorizar a dispensa de licitação 40/2014 (contrato 59/2014), contrariando o Decreto 7.689/2012, art. 2o, § 1o, e a Portaria - MS 1.338/2012, art. 3o; 9.6. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo ordenador de despesa no âmbito do contrato 311/2010, Sr. Vagner de Souza Luciano (CPF XXX.420.481-XX), então Diretor de Logística em Saúde no período de 8/5/2009 a 17/4/2012, por ter autorizado a realização de despesas por meio da emissão dos empenhos 2011NE804023, 2011NE804109, 2011NE804128, 2011NE804129 e 2011NE804134, o que resultou em despesas sem saldo contratual no percentual de 10,92% no exercício de 2011, o que está em desacordo com o parágrafo único do art. 60 da Lei 8.666/1993 e com a jurisprudência desta Corte, vide Acórdão 2053/2015-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamim Zymler), 43/2015-Plenário (Ministro Raimundo Carreiro), 2.054/2014-Plenário (Ministro Benjamim Zymler), 2.590/2012-Plenário (Ministro Aroldo Cedraz), 1.227/2012-Plenário (Ministro Valmir Campelo), 2.758/2010-Plenário (Ministro José Múcio), 2.630/2011-Plenário (Ministro Augusto Sherman), 2.152/2010-Plenário (Ministro Marcos Bemquerer), 7.054/2010-2a Câmara (Ministro Augusto Sherman), 1.210/2009-Plenário (Ministro José Jorge), 3.728/2009-1a Câmara (Ministro Marcos Bemquerer), 5.362/2009-1a Câmara (Ministro Walton Alencar) e 140/2008-Plenário (Ministro Ubiratan Aguiar); 9.7. aplicar, individualmente, aos responsáveis abaixo listados, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos valores listados abaixo, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável (is) Valor (R$) Gilnara Pinto Pereira 5.000,00 Eduardo Seara Machado Pojo do Rego 12.500,00 Vagner de Souza Luciano 7.500,00 Thiago Fernandes da Costa 5.000,00 9.8. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.9. informar ao Ministério da Saúde e aos responsáveis deste Acórdão.